Tribunal: TJDFT
Processo: 0731627-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731627-38.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO RICARDO RODRIGUES DE FARIAS AGRAVADO: ERISVAN SANTANA MOREIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Ricardo Rodrigues de Farias contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (ID 242097401 do processo n. 0701593-98.2021.8.07.0007) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado por Erisvan Santana Moreira contra o recorrente, deferiu o pedido de penhora de lucros cabíveis ao executado em sociedade limitada em que figura como único sócio. Nas razões recursais (ID 74632832), o agravante declara sua hipossuficiência financeira e pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Apresenta síntese dos fatos e dos principais atos processuais. Afirma que a decisão recorrida determinou a penhora dos lucros distribuídos pela pessoa jurídica Tekclean Indústria e Comércio Ltda. Aduz não existir vínculo jurídico entre o agravado e a pessoa jurídica Tekclean Indústria e Comércio Ltda. Sustenta a ilegalidade da penhora. Declara que a pessoa jurídica Tekclean Indústria e Comércio Ltda. está em fase de estruturação e de crescimento e que os lucros são reinvestidos no negócio. Argumenta que a determinação da penhora dos lucros é medida excessiva. Sustenta não haver prova de distribuição de lucros. Tece considerações sobre dignidade da pessoa humana e mínimo existencial. Subsidiariamente, pleiteia que a penhora recaia sobre 10% do seu pró-labore. Com fundamento no art. 995, parágrafo único, do CPC, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso nos seguintes termos: “d) A reforma da decisão agravada, para que seja revogada integralmente a ordem de penhora incidente sobre os lucros da empresa TEKCLEANINDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., diante da ausência de vínculo jurídico da referida sociedade com a obrigação executada, da inexistência de lucros distribuídos ou disponíveis, e da violação à separação patrimonial, ao contraditório e ao devido processo legal; e) Subsidiariamente, na hipótese de não acolhimento do pedido principal, que eventual medida constritiva recaia exclusivamente sobre o valor percebido a título de pro labore pelo Agravante, limitado ao percentual máximo de 10% (dez por cento) de sua remuneração mensal, como forma de resguardar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, nos termos dos artigos 833, §2o, e 805 do CPC”. Em despacho proferido por esta Relatoria (ID 74664993), foi determinada a intimação do agravante para comprovar a alegada hipossuficiência financeira no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Intimado (ID 74784669), o agravante pleiteou a dilação do prazo para apresentação de documentos (ID 75074457), o que foi deferido ao ID 75088748. Na sequência, o agravante apresentou petição e documentos (ID 75257441). O pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça foi indeferido ao ID 75271427 e o preparo recolhido (ID 75521248). Registre-se que os autos vieram conclusos a esta Relatoria em razão da prevenção certificada ao ID 74652981, referente ao agravo de instrumento n. 0707821-71.2025.8.07.0000, conhecido e desprovido. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complemento, o parágrafo único do art. 995 do CPC[2] preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses requisitos cumulativos, passa-se a apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Trata-se de cumprimento de sentença (IDs 214052736 e 214379931 do processo n. 0701593-98.2021.8.07.0007) iniciado por Erisvan Santana Moreira contra Paulo Ricardo Rodrigues de Farias. Realizadas pesquisas no Sisbajud, Renajud, Infojud e Sniper, não houve satisfação do crédito (224073460 do processo n. 0701593-98.2021.8.07.0007). O exequente pleiteou a penhora de cotas sociais da pessoa jurídica Tekclean Indústria e Comércio Ltda. (ID 226406140 do processo n. 0701593-98.2021.8.07.0007). O pedido foi indeferido pelo r. Juízo de origem (ID 226600794 do processo n. 0701593-98.2021.8.07.0007). Contra referida decisão, foi interposto o agravo de instrumento n. 0707821-71.2025.8.07.0000, distribuído a esta Relatoria, conhecido e desprovido (ID 240546724 do processo n. 0701593-98.2021.8.07.0007). O exequente pleiteou a penhora dos lucros cabíveis ao executado na pessoa jurídica Tekclean Indústria e Comércio Ltda. (ID 241604158 do processo n. 0701593-98.2021.8.07.0007). O exequente foi intimado a apresentar os atos constitutivos da pessoa jurídica e comprovante de atividade (ID 241742921 do processo n. 0701593-98.2021.8.07.0007), o que foi cumprido ao ID 241895669 do processo n. 0701593-98.2021.8.07.0007. Na sequência, o r. Juízo de origem deferiu o pedido de penhora de lucros cabíveis ao executado na sociedade limitada Tekclean Indústria e Comércio Ltda. Por pertinente, transcreve-se a íntegra da decisão (ID 242097401 do processo n. 0701593-98.2021.8.07.0007): O exequente requer, no ID n. 241604158, a penhora dos lucros e dividendos de uma sociedade empresária que tem como sócio o executado. Junta aos autos o cadastro nacional das referidas empresas (ID n. 241895671). DECIDO. Quanto ao pedido do exequente, a penhora da parte cabível a um dos sócios na distribuição dos lucros da empresa está prevista no art. 1.026 do Código Civil, segundo o qual, na insuficiência de bens do devedor, o credor particular do sócio pode requerer a penhora do que a este couber nos lucros da sociedade. No caso dos presentes autos, as diligências realizadas aos sistemas disponíveis a este Juízo para pesquisas de bens restaram infrutíferas em relação ao executado, caracterizando assim a insuficiência de bens do executado, sócio da empresa ativa TEKCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Verifica-se que o ato constitutivo da empresa, juntado no ID n. 241895673, traz, na cláusula décima, a forma como ocorrerá a distribuição dos lucros aos seus sócios: anualmente e na proporção de suas cotas sociais. Ademais, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios possui entendimento firmado no sentido da penhorabilidade da distribuição de lucros da empresa, pois se trata de remuneração do sócio que não advém do seu labor, mas do rendimento de seu capital investido. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA DA PARTE DOS LUCROS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA CABÍVEL AO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. ORIGEM NÃO PROVENIENTE DOS FRUTOS DO SEU LABOR. PRECEDENTES. RESP 1.666.542/SP. TEMA 769. NÃO SUSPENSÃO. DISTINGUISHING. APLICAÇÃO EXCLUSIVA ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em sede de ação de execução de título extrajudicial, que deferiu o pedido de penhora da parte dos lucros da empresa cabível ao ora executado, até o adimplemento do débito exequendo de R$ 90.572,87. 1.1. O agravante pede seja cassada a decisão agravada que entendeu pela penhora da parte dos lucros da empresa. 2. A norma prevista no art. 1.026 do Código Civil, determina ser possível a penhora da parte cabível a um dos sócios na distribuição dos lucros da empresa conforme a seguir: "Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação." 2.1. Com efeito, na insuficiência de bens do devedor, o credor do sócio pode requerer a penhora do que a este couber nos lucros da sociedade. 3. No caso em análise, ficou constatada a insuficiência de bens do devedor, tendo em vista que diversas diligencias foram realizadas em sucesso para satisfazer o valor do débito. 3.1. Restou, ainda, demonstrado que o sócio executado recebeu o valor de R$ 114.000,00, referente a lucros e dividendos da empresa Vincere Global Investimentos (CNPJ 63.742.472/0001-30), conforme declaração de IRPF referente a 2020/2021. 3.2. Portanto, é possível a penhora da distribuição de lucros da empresa, uma vez que a remuneração do sócio não advém do seu labor, mas sim do rendimento de seu capital investido. 3.3. Nesse sentido, julgados deste Tribunal de Justiça: "(...) 1. A distribuição dos lucros, parcela que decorre do investimento de capital da sociedade empresária, é passível de penhora e expropriação. Precedente. 2. Agravo de instrumento provido." (20130020299906AGI, Relator: Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, DJE: 31/3/2014) 4. O STJ afetou ao procedimento dos recursos repetitivos os REsp 1835864/SP, REsp 1112647/SP, REsp 1.666.542/SP e REsp 1835865/SP, todos de Rel. Min. Herman Benjamin, representativos de controvérsia (Tema 769) e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional no acórdão publicado no DJe de 5/2/2020. 4.1. No entanto, o acórdão destaca que a questão submetida a julgamento se limita exclusivamente às execuções fiscais, veja-se: "(...) Definição a respeito: i) da necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; ii) da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e iii) da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade. (...)" (STJ, 1a Seção, ProAfR no REsp 1.666.542/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe: 05/02/2020). 4.2. O caso dos autos se refere ação de execução de título extrajudicial proveniente do inadimplemento de contrato de locação de imóvel residencial. 4.3. Dessa forma, o presente caso se distingue do decidido no REsp 1.666.542/SP, representativo da controvérsia, Tema 769, pois a execução que originou o presente recurso não tem natureza fiscal, não sendo, portanto, caso de suspensão do processo. 4.4. Nesse sentido, julgado do TJDFT: "(...) 1. No REsp 1.666.542/SP, o Ministro Herman Benjamin, relator, destaca que a matéria ali discutida se refere à Lei no 6.830/1980, aplicável exclusivamente às execuções fiscais. 1.1. Ao presente caso não se emprega o que foi decidido no REsp 1.666.542/SP, representativo da controvérsia, Tema 769, pois a execução que originou o presente recurso não tem natureza fiscal, não sendo, portanto, caso de suspensão do processo. (...)" (07100279720218070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 4/8/2021). 4.5. Uma vez efetuado distinguishing da causa em relação ao REsp 1.666.542/SP (Tema 769), não há que se falar em suspensão de processamento nem na aplicabilidade dos art. 489, § 1o, VI e art. 927, III, do CPC. 5. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1403831, 07309132020218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. DECISÃO REFORMADA. 1. O processo de execução deve seguir simultaneamente e de forma equilibrada os Vetores Principiológicos da Menor Gravosidade ao devedor e da Efetividade Processual para o credor, guardando-se sempre a Boa-Fé das relações jurídicas. 2. A distribuição de lucros entre os sócios da empresa corresponde à remuneração do capital investido na sociedade, sem afetar o capital de giro necessário ao funcionamento dos negócios a serem desenvolvidos, tratando-se, portanto, de bem econômico penhorável, nos termos do artigo 1.026 do Código Civil, quando realizadas diversas diligências frustradas na busca de bens para satisfazer o crédito exequendo. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1391271, 07237188120218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro o pedido de penhora da parte dos lucros da empresa indicada no ID n. 241895671 cabível ao executado PAULO RICARDO RODRIGUES DE FARIAS, até o adimplemento do débito exequendo. Tratando-se de penhora de crédito, preclusa esta decisão, nos termos do artigo 855, incisos I e II, expeça-se mandado de intimação da sociedade empresarial TEKCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 28.583.012/0001-05) para o endereço constante no contrato social (ID n. 241895673), salientando que deverá depositar os valores em conta judicial vinculada a estes autos ao final do exercício social, conforme clausula nova do contrato social. Intime-se o executado, por meio de seu patrono, advertindo-o que não pratique atos de disposição do crédito. Irresignado, o executado interpôs agravo de instrumento (ID 74632832), no qual expõe os fatos e os fundamentos jurídicos relatados. Apesar do esforço argumentativo do agravante para fundamentar a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, verifica-se que o r. Juízo de origem condicionou a penhora dos lucros cabíveis ao executado à preclusão da decisão recorrida, o que não aconteceu, dada a interposição do presente recurso. Referido condicionamento afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e evidencia a inexistência dos requisitos cumulativos que autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ademais, após ciência sobre a interposição do agravo de instrumento, o r. Juízo de origem determinou expressamente a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do recurso (ID 245181922 do processo n. 0701593-98.2021.8.07.0007). Diante da necessidade dos requisitos cumulativos de probabilidade do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da tutela de urgência. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.